Tribunal: TJDFT
Processo: 0724720-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0724720-54.2019.8.07.0001 APELANTE: MAIA SUPERMERCADOS PERTO LTDA APELADO: OKI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E TECNOLOGIA EM AUTOMACAO S.A. DESPACHO Verifica-se que o apelante-réu requereu a gratuidade de justiça na contestação (id. 16561683) e acostou declaração de encerramento de atividade (id. 16561694). A r. sentença indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada (id. 16561696, pág. 2). Em apelação (id. 16561699), o apelante-réu não efetuou o preparo e postula novamente o benefício, contudo não acostou aos autos documentos comprobatórios do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, art. 99, §2o, do CPC e Súmula 481 do e. STJ. Intime-se o apelante-réu para que comprove a alegada hipossuficiência financeira no prazo de cinco dias. Brasília - DF, 10 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora